Tribunal: TJDFT
Processo: 0738878-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. Processual civil. Agravo de instrumento. Honorários sucumbenciais. Cumprimento de sentença. obrigação de fazer de trato sucessivo. Recurso parcialmente provido
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa em cumprimento de sentença que condenou o executado à obrigação de fazer consistente em fornecer tratamento de saúde em regime de internação domiciliar (homecare) por prazo indeterminado e ao pagamento de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível modificar na fase de cumprimento de sentença os parâmetros estabelecidos na sentença condenatória para fixação dos honorários advocatícios; e (ii) qual o critério adequado para apuração do quantum da obrigação de fazer de trato sucessivo por prazo indeterminado para fins de base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A sentença transitada em julgado fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, sem estabelecer distinção entre a obrigação de fazer e a obrigação de pagar, constituindo-se em direito adquirido da parte vencedora protegido pela coisa julgada material.
4. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que é vedado modificar na fase de cumprimento de sentença os parâmetros fixados pelo título executivo para o arbitramento dos honorários advocatícios, sob pena de violação à coisa julgada.
5. Na apuração do quantum da obrigação de fazer, tratando-se de obrigação de trato sucessivo por prazo indeterminado, o valor deve limitar-se às prestações vencidas acrescidas das parcelas vincendas correspondentes a doze meses, em observância ao art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC.
6. O critério legal aplicável à fixação do valor da causa orienta igualmente a determinação da base de cálculo dos honorários advocatícios quando se tratar de obrigação de fazer de natureza sucessiva com proveito econômico mensurável
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 292, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5.869/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30.11.2021; STJ, REsp 2.223.264/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.124.237/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.09.2024.